Tribunal: STF
Processo: ARE 1386020
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROCEEE. MANTIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA EM FACE DA AUSÊNCIA DE RECURSO. SUPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO DE CUJUS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DOS REFLEXOS NA PENSÃO. ADMISSIBILIDADE. 



    1. No que pertine à ilegitimidade passiva da patrocinadora, CEEE-GT, verifica-se que a sentença recorrida não se manifestou acerca do tema, de molde que, inexistindo recurso de apelação por parte da patrocinadora no ponto, não há como ser afastada do polo passivo.



     2. No mérito, aduz a parte autora que o valor que tem recebido a título de pensão por morte do seu marido está abaixo do quantum correto. Isso porque a demandada não incluiu, no cálculo do seu benefício, o valor referente aos direitos reconhecidos no benefício de complementação de aposentadoria pleiteado pelo de cujus nos autos do processo n° 00608.029/02-5, o qual tramitou na Justiça do Trabalho. 



    3. Da leitura da decisão transitada em julgado na Justiça Laborai, verifica-se que ao ex-empregado da CEEE foi reconhecido o direito de percepção de valores referentes às diferenças de complementação de aposentadoria. Tais valores foram acrescidos e implementados no benefício de previdência complementar do de cujus, e assim adimplidos até seu falecimento. 



    4. Cumpre referir que não se está pretendendo incluir parcelas salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho, mas sim a condenação das rés ao pagamento de diferenças de valores a título de pensão, tendo por base o valor da aposentadoria paga anteriormente ao seu marido, atentando-se à majoração deferida em reclamatória trabalhista transitada em julgado.



    5. Deve-se observar o previsto no Regulamento vigente na data da implementação dos requisitos para o deferimento do benefício da pensão em favor da apelante, qual seja, o dia do falecimento do seu marido, consoante orientação do e. STJ. Salienta-se que o referido Regulamento possui previsão específica acerca do valor a ser pago na complementação por pensão. 



    6. Em havendo o reconhecimento, por decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho, o direito de majoração do benefício de aposentadoria complementar do falecido marido da autora, há que existir, por consequência lógica, o reajuste da pensão por morte percebida pela demandante. 



    7. Invertido o ônus sucumbencial. 



    SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 195, § 5º, e 202 da CF.



     O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seriam necessários a análise a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator